Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. PROTESTO CAMBIAL. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. ACEITE PRESUMIDO. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A duplicata sem aceite, mas devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega e recebimento das mercadorias, consubstancia título executivo extrajudicial, a teor do que prescrevem os artigos 784, inciso I, do Código de Processo Civil, e 15 da Lei no 5.474/1968. Cabe à parte executada/embargante demonstrar que os títulos executivos não se revestem dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Estando o feito executivo aparelhado em elementos que atendem aos requisitos legais, visto que, em razão da ausência de aceite, vieram acompanhadas dos respectivos protestos, de suas correlatas notas fiscais e dos comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, revela-se inviável o acolhimento do pleito deduzido em sede de embargos à execução, notadamente quando não comprovadas as alegações invocadas pelo devedor para fins de expurgar a exigibilidade do débito.